Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-86.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002338-86.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (AGRAVANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS RESCISÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. LIMITE DO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO À REVISÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. FUNÇÃO PREVENTIVA E PEDAGÓGICA DA MULTA. PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 9.873/1999 A ÓRGÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Recorrente foi autuada pelo Procon de Cuiabá/MT em razão de denúncia de consumidora que alegou ter solicitado o cancelamento de seguro sem que o pedido fosse atendido, resultando em cobrança indevida. Após apresentação de defesa administrativa, foi aplicada multa no valor de R$ 12.592,13. A ação anulatória foi julgada improcedente em primeira instância, decisão confirmada por acórdão monocrático, ensejando a interposição do presente agravo interno.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas consistem em saber se: (i) o Poder Judiciário pode reexaminar o mérito do ato administrativo sancionador para analisar aspectos fáticos como a efetiva devolução de valores e o cancelamento do seguro; (ii) a multa administrativa aplicada é desproporcional em relação ao dano causado à consumidora; (iii) ocorreu prescrição intercorrente do procedimento administrativo com fundamento na Lei Federal 9.873/1999.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores não abrange a análise do mérito administrativo, especialmente quanto à valoração técnica da conduta infracional e à fixação da penalidade, salvo em casos de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal.

4. Foram observadas no procedimento administrativo todas as garantias constitucionais, incluindo notificação regular, apresentação de defesa, participação em audiência de conciliação e acesso às decisões, em conformidade com o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se identificando vícios formais ou substanciais que comprometam a validade do processo.

5. O ato administrativo sancionador goza de presunção de legitimidade e veracidade, não infirmada por prova inequívoca em sentido contrário, razão pela qual deve ser mantido.

6. A multa foi aplicada com fundamento nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, não se caracterizando desproporcionalidade.

7. A função da multa administrativa não se limita à reparação do dano individual, mas também possui caráter preventivo, pedagógico e repressivo, destinado a coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores em geral, razão pela qual o valor da sanção pode superar o montante originariamente cobrado.

8. Considerando tratar-se de empresa de grande porte com capacidade financeira robusta e atuação nacional no ramo securitário, o montante fixado revela-se compatível com os parâmetros legais e adequado ao fim sancionatório pretendido.

9. A Lei Federal 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente, aplica-se exclusivamente à Administração Pública Federal, não incidindo sobre o Procon/MT, órgão estadual submetido à legislação própria do ente federativo.

10. Não foi demonstrada, com a clareza e precisão necessárias, a alegada inércia administrativa superior a três anos capaz de ensejar a extinção do processo por paralisação indevida, cabendo à parte interessada comprovar a configuração da inércia administrativa relevante.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores não abrange o reexame do mérito administrativo quanto à valoração técnica da conduta infracional e à fixação da penalidade, salvo em casos de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A multa administrativa prevista nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor possui função não apenas reparatória, mas também preventiva, pedagógica e repressiva, devendo ser fixada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, sendo legítimo que seu valor supere o montante do dano individual causado.

A Lei Federal 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente, aplica-se exclusivamente à Administração Pública Federal, não incidindo sobre órgãos estaduais de proteção ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigos 2º, 5º, incisos LIV e LV; Lei 8.078/1990 (CDC), artigos 56 e 57; Lei 9.873/1999, artigo 1º, parágrafo 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002338-86.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Alega que, a decisão monocrática não apreciou de forma adequada as alegações recursais, notadamente quanto à comprovação do cancelamento do seguro e da devolução dos valores, além da manifesta desproporção entre a multa aplicada e o dano efetivamente experimentado pela consumidora.

Sustenta que, houve omissão no julgamento, caracterizando vício sanável mediante reapreciação pelo órgão colegiado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002338-86.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando que foi autuada pelo Procon de Cuiabá-MT, por ter, supostamente, descumprindo norma prevista na legislação consumerista, conforme processo administrativo n.º 0113-009526-4.

Afirma que, foi notificada da denúncia efetuada por uma consumidora no órgão de proteção ao consumidor, aduzindo que contratou um seguro com a requerente e que, mesmo tendo solicitado o cancelamento, seu pedido não foi atendido.

Salienta que, no referido procedimento, apresentou defesa informando a ocorrência do distrato da apólice e que havia restituído os valores cobrados após a rescisão, no entanto, foi surpreendida com a notificação de multa no valor R$ 12.592,13 (doze mil e quinhentos e noventa e dois reais e treze centavos).

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Inconformado, interpôs o presente recurso; contudo, razão não lhe assiste.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário esclarecer que, o controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores não abrange a análise do mérito do ato administrativo, especialmente no que tange à valoração técnica da conduta infracional e à fixação da penalidade pela Administração, salvo em casos de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade.

Assim, não compete ao Poder Judiciário reexaminar aspectos fáticos e técnicos do procedimento administrativo com o objetivo de verificar se houve efetiva devolução dos valores cobrados, se o seguro foi cancelado em tempo oportuno, ou se a consumidora efetivamente sofreu prejuízo. Tais aspectos integram o juízo de conveniência e oportunidade da Administração e foram regularmente apreciados no âmbito do processo administrativo, no qual se observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Admitir o reexame judicial do mérito administrativo implicaria afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme consagrado no art. 2º da Constituição Federal, e extrapolaria os limites do controle jurisdicional, que se restringe à legalidade e legitimidade do ato.

Conforme pontuado na decisão recorrida, a análise dos autos revela que foram observadas todas as garantias procedimentais constitucionalmente asseguradas à parte recorrente. A empresa foi regularmente notificada da instauração do procedimento sancionador, apresentou defesa administrativa, compareceu à audiência de conciliação e teve acesso às decisões proferidas no curso do feito.

Não se identificam vícios formais ou substanciais que comprometam a validade do processo ou que indiquem afronta aos princípios da legalidade, motivação, contraditório ou ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. O ato administrativo sancionador, portanto, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não infirmada por prova inequívoca em sentido contrário.

No tocante à alegada desproporcionalidade da multa administrativa aplicada, também não assiste razão à parte recorrente.

A penalidade foi imposta com fundamento nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se, como determina o ordenamento jurídico, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora. A conduta imputada — continuidade de cobrança após solicitação formal de cancelamento — caracteriza infração administrativa, ainda que tenha havido posterior estorno dos valores.

Cabe salientar que, a função da multa administrativa não se limita à reparação do dano individual, mas também possui caráter preventivo, pedagógico e repressivo, destinado a coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores em geral. Assim, o fato de o valor originariamente cobrado ser inferior à sanção aplicada não implica, por si só, desproporcionalidade ou ilegitimidade do ato.

No caso concreto, considerando-se tratar de empresa de grande porte, com capacidade financeira robusta e atuação nacional no ramo securitário, o montante fixado revela-se compatível com os parâmetros legais e adequados ao fim sancionatório pretendido, não se verificando excesso ou arbitrariedade que justifique sua redução pelo Judiciário.

Por fim, a tese de prescrição intercorrente fundada no art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/1999 deve ser afastada, porquanto se trata de norma aplicável exclusivamente à Administração Pública Federal. O PROCON/MT, por se tratar de órgão estadual, submete-se à legislação própria do ente federativo, inexistindo previsão normativa local que imponha o reconhecimento da prescrição intercorrente nas condições aventadas.

Além disso, não restou demonstrada, com clareza e precisão, a alegada inércia superior a três anos capaz de ensejar a extinção do processo administrativo por paralisação indevida. A mera alegação genérica de decurso temporal não supre o ônus da prova da paralisação injustificada, cabendo à parte interessada comprovar a configuração da inércia administrativa relevante.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025